Tribunal: TJES
Processo: 5001194-82.2022.8.08.0000
Classe: Petição Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protocolo Integrado / Descentralizado; Cabimento; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001194-82.2022.8.08.0000
PETIÇÃO CÍVEL (241)
REQUERENTE: CARLOS ALBERTO ANNECHINI FIRME
REQUERIDO: Leniomar Américo
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001194-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO ANNECHINI FIRME

AGRAVADO:
LENIOMAR AMÉRICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno

(ID 2696033)

em razão da decisão (ID 2669162) que não conheceu do Recurso de Apelação interposto diretamente no Tribunal de Justiça e classificado como “Petição Cível” (241).

O Agravante pugna pela reforma da decisão com os seguintes fundamentos: 1º) a petição cível visava tão somente o pedido de correção e determinação à vara de origem que cumprisse a decisão proferida no anterior Agravo de Instrumento, decidido pelo também relator, ao qual a petição foi distribuída por dependência; 2º) em sede de Agravo de Instrumento foram deferidos os benefícios da gratuidade judiciária, mas o Juízo originário não foi comunicado e prolatou sentença; 3º) uma vez inexistente no sistema PJE a numeração de processo físico não foi possível a vinculação do mesmo à natureza da petição a ser protocolizada; 4º) em curso da ação cujo procedimento se dera por meio físico é impossível a interposição recursal nos próprios autos, visto o procedimento de recusa em recepcionar a petição de interposição, em decorrência da implementação do PJE; 5º) pode ser reconhecida de ofício a fungibilidade do recurso, embora não previsto na legislação processual, em homenagem ao direito de petição.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 07 de junho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Após examinar os fundamentos expostos pelo eminente Relator, não vejo como divergir da conclusão de Sua Excelência, a fim de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo interno, para preservar a decisão monocrática que não conheceu do precedente recurso de apelação cível, tendo em vista que este deve, necessariamente, ser dirigido ao juízo a quo prolator da sentença objurgada, não havendo possibilidade de sua interposição, por instrumento, diretamente ao TJES, independentemente da implantação do sistema PJE, que não previu esta possibilidade.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001194-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO ANNECHINI FIRME

AGRAVADO:
LENIOMAR AMÉRICO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo Interno

(ID 2696033)

em razão da decisão (ID 2669162) que não conheceu do Recurso de Apelação interposto diretamente no Tribunal de Justiça e classificado como “Petição Cível” (241).

Como ressaltado na decisão que originou o presente recurso, o Agravante inseriu no sistema do PJE uma peça processual denominada “Recurso de Apelação” e classificada como “Petição Cível” (241). É o que se vê no ID 2146494.

Na mencionada peça processual o Agravante formulou os seguintes pedidos:

a) A intimação do Apelado para que, querendo, apresente contrarrazões;

b) Ao fim e no mérito, a reforma da sentença, considerando todas as alegações do presente recurso, pela lógica que elas lhe trazem;

c) O reconhecimento do Apelante como beneficiário da gratuidade de justiça, razão pela qual deixa de recolher as custas de preparo para este recurso;

d) Por fim, que seja condenado o Apelado ao pagamento de honorários advocatícios e das custas processuais.

A denominação dada à peça processual e os pedidos formulados demonstram claramente que a intenção do Agravante foi impugnar a sentença que extinguiu a ação originária, por meio de um Recurso de Apelação.

O Agravante foi intimado para demonstrar a possibilidade/cabimento da utilização da classificação “Petição Cível” (241) para interposição de Recurso de Apelação diretamente em segundo grau de jurisdição, sem dirigir a petição recursal ao juízo de primeiro grau, mas manteve-se inerte.

Sabe-se que o Recurso de Apelação deve ser interposto perante o juízo de primeiro grau, como disposto no art. 1.010, do CPC:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

Acerca do procedimento do Recurso de Apelação no primeiro grau de jurisdição a doutrina ressalta que:

A interposição do recurso de apelação é feita perante o próprio juízo prolator da sentença, no prazo de 15 dias, sendo aplicáveis as regras dos arts. 180 e 229 do Novo CPC, com aplicação do entendimento consagrado pela Súmula 641 do Supremo Tribunal Federal.

[...]

Uma vez interposta a apelação, o juízo sentenciante intimará o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Com ou sem a resposta do réu, o processo será remetido ao tribunal de segundo grau (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único / Daniel Amorim Assumpção Neves – 8. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2016).

Desse modo, não se mostra possível a interposição do Recurso de Apelação diretamente no Tribunal de Justiça.

O fato do processo originário tramitar por meio físico não impede a interposição do Recurso de Apelação, cujo procedimento se encontra disciplinado.

A implantação do sistema “Processo Judicial Eletrônico – Pje”, os prazos de início de cada etapa e a forma de ajuizamento das ações e interposição dos recursos foram disciplinadas por meio de atos normativos amplamente divulgados.

A legislação relativa ao PJE, tanto a regulamentação nacional quanto os atos normativos estaduais, se encontram disponíveis no site deste egrégio Tribunal.

Assim, a implantação do PJE não pode servir de justificativa para a interposição de um recurso de forma diversa da estabelecida na legislação.

É certo que as partes possuem o direito de petição. Entretanto, o exercício de tal direito deve observar a forma estabelecida na legislação e ser concretizado no momento oportuno.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

DO EXPOSTO,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001194-82.2022.8.08.0000

AGRAVANTE
: CARLOS ALBERTO ANNECHINI FIRME

AGRAVADO:
leniomar américo

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

AGRAVO
INTERNO
.
APELAÇÃO INTERPOSTA DIRETAMENTE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
. IMPOSSIBILIDADE.
IMPLANTAÇÃO DO PJE
.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO PERTINENTE
.

RECURSO

DES
PROVIDO
. 1 – A denominação dada à peça processual e os pedidos formulados demonstram claramente que a intenção do Agravante foi impugnar a sentença que extinguiu a ação originária, por meio de um Recurso de Apelação. 2 - O fato do processo originário tramitar por meio físico não impede a interposição do Recurso de Apelação, cujo procedimento se encontra disciplinado. 3 - A implantação do sistema “Processo Judicial Eletrônico – Pje”, os prazos de início de cada etapa e a forma de ajuizamento das ações e interposição dos recursos foram disciplinadas por meio de atos normativos e amplamente divulgadas. 4 - A implantação do PJE não pode servir de justificativa para a interposição de um recurso de forma diversa da estabelecida na legislação. 5 - É certo que as partes possuem o direito de petição. Entretanto, o exercício de tal direito deve observar a forma estabelecida na legislação e ser concretizado no momento oportuno. 6 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.